Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015164-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 020.740.371-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 925.330.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CERILO PINTO DE FRANCA - CPF: 550.011.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MARCOS ROBERTO ALVES - CPF: 781.416.309-97 (PACIENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), JONE ANTONIO FERREIRA - CPF: 620.928.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 007.712.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO LEAL - CPF: 014.470.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VAIL DA SILVA ABREU - CPF: 572.201.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR PONTES DO NASCIMENTO - CPF: 000.026.501-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DA SILVA ABREU - CPF: 890.774.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SANTOS MARCAL SALES - CPF: 006.726.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA FIXADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1.

PRELIMINARES
:
1.1
-
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
1.2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO EG. TJMT PARA ANALISAR A MATÉRIA –
NÃO CONSTATADA – COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SINGULAR PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, BEM COMO ANALISAR A ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DE TAIS MEDIDAS – DECISÃO DE 1o GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – MATÉRIA, ATÉ ENTÃO, NÃO APRECIADA POR ESTE SODALÍCIO – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
– NÃO VERIFICADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA I. DEFESA – MEDIDA RESTRITIVA DEVIDAMENTE AMPARADA EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, QUE NÃO SE TORNOU INÓCUA COM O TRANSCURSO DO TEMPO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminares:

1.1
Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação
os
fundamentos contidos na sentença penal condenatória quanto à aplicação da monitoração eletrônica ao paciente, que já foram apreciados no julgamento de
mandamus
anterior impetrado em seu favor.

1.2.

Ao d. juiz singular compete realizar o acompanhamento do cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, bem assim analisar a adequação e necessidade da manutenção de tais providências. Portanto, havendo pronunciamento judicial do d. magistrado de 1o grau quanto a inexistência de coação ilegal por excesso de prazo na monitoração eletrônica do paciente, sem que a matéria tenha sido analisada pelo eg. TJMT, que foi submetida a sua apreciação somente com a presente impetração, àquele persiste a competência para sanar eventual constrangimento ilegal que seja eventualmente reconhecido pela Corte Revisora, de modo a não lhe afastar a posição de autoridade tida por coatora.

2.

A lei processual não estabelece prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, de modo que o aventado constrangimento ilegal por seu excesso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.

Com isso, restando evidenciado nos autos eletrônicos que da sentença penal foram opostos Embargos de Declaração pelo paciente, outro corréu e pelo i. órgão ministerial, bem como interposto recurso de apelação por todos os seis condenados, que são assistidos por defensores diversos, e, ainda, que surgiram algumas intercorrências processuais, como o retorno dos autos para o juízo de origem para o cumprimento de diligências e a suspensão dos prazos dos processos físicos, em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a tomada de medidas de prevenção no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-grossense, o que tornou a marcha natural do feito menos dinâmica, não se observa ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Revisora, uma vez que não constatada desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito, devendo permanecer a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao favorecido na ordem por ocasião do édito condenatório, mormente porque fixada em substituição a prisão cautelar, mantida durante toda a instrução criminal, e

não se tornou inócua com o transcurso do tempo a sua necessidade para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE(S)

MARCOS ROBERTO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter por tempo excessivo o monitoramento eletrônico em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 12934-85.2017.8.11.0042, código 473019, em que restou condenado pela prática da conduta delitiva tipificada na norma incriminadora do art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/13, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes sustentam que há
excesso de prazo
na monitoração eletrônica do paciente, imposta por ocasião da sentença penal condenatória prolatada em
19/02/2018
, portanto, há mais de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses
, sem que tenha havido o trânsito em julgado da condenação, de modo que a aludida providência vem ganhando contornos de definitividade, em evidente afronta ao princípio da provisoriedade que rege as medidas cautelares.

Lado outro, sustentam ser
inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório para justificar a fixação da monitoração eletrônica
, pois afirmam que está lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de forma satisfatória o
periculum libertatis
, além de aduzirem a
desproporcionalidade da medida
, porque garantem que o increpado é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo, com família constituída e, desde que foi colocado em liberdade, labora licitamente e vem cumprindo fielmente todas as demais providências menos severas a ele fixadas.

Diante de tais argumentos, os impetrantes pugnam pela concessão
liminar
da presente ordem, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a revogação do monitoramento eletrônico decretado em face do paciente.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 50971962 ao ID 50971989.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1000679-05.2020.8.11.0000.

Mediante a decisão exarada no ID 52353472, de forma liminar e monocrática, foi extinta parcialmente a ordem, sem exame do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT,
por configurar reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados em
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo increpado
. E, concernente ao pedido remanescente,
indeferida
a tutela de urgência reclamada.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas mediante a juntada dos documentos digitais sob ID 52651454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente,
pela
extinção do feito sem exame do mérito
, em razão da alegada incompetência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise da matéria, e sua consequente remessa ao Superior Tribunal de Justiça, e,
no mérito
, pela
denegação
da ordem (ID 53102970).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ratifico a decisão liminar que julgou parcialmente extinto o processo, sem exame do mérito, no tocante aventada
inidoneidade dos fundamentos contidos na sentença penal condenatória quanto à aplicação da monitoração eletrônica ao increpado
, porquanto esta c. Terceira Câmara Criminal já se debruçou sobre a matéria, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1008110-61.2018.8.11.0000, o qual teve a ordem denegada durante a sessão realizada em
05/09/2018
, cujo julgado foi ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – ACOLHIMENTO – CONFERIDO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONDICIONADO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, CPP) – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA ACAUTELATÓRIA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS DELINEADA NA SENTENÇA – GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI, COM RISCO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA IMPOSTA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA – ORDEM INADMITIDA.

1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racionalizada, com o devido prestígio ao sistema recursal, de modo que a impetração como sucedâneo de recurso próprio à espécie se apresenta inadmissível, sem prejuízo, porém, de concessão ex officio da ordem, acaso se constate ilegalidade flagrante, que esteja comprovada de plano.

2. Na hipótese em apreço, contudo, não se verifica patente ilegalidade capaz de ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois, embora se trate de providência judicial deveras onerosa, o monitoramento eletrônico foi imposto pela autoridade judiciária de 1.o grau com base da presença do periculum libertatis, haja vista que, de acordo com a fundamentação da sentença impugnada, o modus operandi da conduta extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e põe em risco a ordem pública.

Ordem inadmitida”.

À vista disso, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça,
os
fundamentos contidos na sentença penal condenatória quanto à aplicação da monitoração eletrônica ao paciente, não podem ser novamente analisados por este órgão revisor, motivo pelo qual,
ratifico
a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, realizada de forma liminar e monocrática, com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO EG. TJMT PARA ANÁLISE DA MATÉRIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça que, com a prolação da sentença penal e a remessa dos autos ao eg. TJMT para o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo favorecido nesse
writ
e demais corréus, houve o esgotamento da jurisdição em 1o grau, de modo que o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT não detém mais competência para revogar o monitoramento eletrônico imposto ao paciente no édito condenatório, uma vez que eventual excesso de prazo, neste momento processual, atribui-se a este eg. Sodalício, que é a autoridade reputada de coatora, cabendo, portanto, ao c. Superior Tribunal de Justiça apreciar a tese do presente
mandamus
, nos termos do art. 105, inc. I, alínea
c
, da CF/88.

Sucede, no entanto, que
todas as medidas cautelares se submetem à clausula
rebus sic stantibus
, de modo que a determinação e a revogação delas impõem a análise do estado em que se encontra a causa, o que, inicialmente, deve ser feito pelo d. juiz singular, que, por imperativo de lei, deve realizar o acompanhamento do cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, bem assim analisar a adequação e necessidade da manutenção de tais providências.

Nesse sentido preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

“
A competência para revogar as cautelares recai, originariamente, sobre o mesmo órgão jurisdicional que decretou referida medida. Destarte, mesmo que um determinado Tribunal tenha atuado em sede recursal, ao apreciar um habeas corpus impetrado, por exemplo, contra a decretação da prisão cautelar, caberá ao magistrado de primeiro grau decidir, inicialmente, acerca do pedido de revogação da prisão preventiva decretada, sob pena de supressão de instância, levando em consideração a verificação da continuidade (ou não) dos motivos que autorizam a decretação do cárcere ad custodiam. Caso esse magistrado conclua pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, aí sim ter-se-á referido magistrado de 1o grau como autoridade coatora para fins de impetração de habeas corpus perante o respectivo tribunal.

(...)

Apesar de a Lei n.o 12.403/11 não ter previsto qualquer dispositivo expresso quanto ao controle permanente da subsistência das condições de aplicabilidade das medidas cautelares pessoais por parte da autoridade judiciária, especial atenção deve ser dispensada à Resolução Conjunta n.o 1 do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi editada com o objetivo de institucionalizar mecanismos de revisão periódica das prisões provisórias e definitivas. (...) Com a entrada em vigor da Lei n.o 12.703/11, parece-nos que este art. 1o deve ser interpretado extensivamente, para se entender que a verificação com periodicidade mínima anual deve abranger não só as prisões provisórias, como todas as demais medidas cautelares”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Portanto, como o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT manifestou-se, no dia 08/02/2019, considerando a inexistência de coação ilegal por excesso de prazo no uso do equipamento eletrônico de monitoração pelo paciente, sem que posteriormente a isto este eg. Sodalício tenha se pronunciado acerca da tese defensiva, resta evidente que àquele compete a posição de autoridade coatora no presente
mandamus
, haja vista que lhe subsiste a competência para cessar eventual constrangimento ilegal que possa ser reconhecimento no julgamento do mérito da presente ação constitucional.

Desta feita,
rejeito
a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e submeto a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT o mérito da presente impetração.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que nos autos da Ação Penal n.o 12934-85.2017.8.11.0042, código 473019, que tramitou em face de 11 (onze) réus –
Alex Macedo de Oliveira, Valdeir Pontes do Nascimento, Cerilo Pinto de França, Paulo Cézar da Silva, Jone Antônio Ferreira, Wanderson Santos Marçal Sales, Vail da Silva Abreu, Ana Lúcia Pereira de Arruda, Vanderlei da Silva Abreu, Paulo Roberto Leal, e
o ora paciente
Marcos Roberto Alves -, houve a solução de mérito no dia
19/12/2018
, com a absolvição dos 05 (cinco) primeiros e a condenação dos outros 06 (seis), dentre os quais, o favorecido nessa ordem, a quem se imputou a
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática
do delito tipificado n
o art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/13.

No édito condenatório, o increpado, que foi mantido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, foi beneficiado com o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, ao argumento de que há notória contradição entre o cumprimento da pena em regime intermediário, a ele fixado na sentença, e a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que o submeteria a forma regimental mais grave de restrição de liberdade do que a prevista na decisão monocrática de 1o grau.

Contudo, diante da persistência do
periculum libertatis
,
evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta ilícita pela qual restou condenado, que extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e põe em risco a ordem pública, o d. juízo sentenciante considerou a inviabilidade de conceder-lhe a liberdade plena, sem qualquer restrição, motivo pelo qual substituiu a sua custódia provisória pela cautelar menos onerosa prevista no art. 319, inc. IX, do CPP – monitoração eletrônica.

Da sentença penal condenatória, foram opostos Embargos de Declaração pelo i. representante do Ministério Público, pelo corréu
Vail da Silva Abreu
e pelo ora paciente,
que foram julgados em
23/05/2018
. Outrossim, todos os condenados interpuseram recurso de Apelação Criminal, que foram recebidos na mesma data, com a determinação da intimação dos apelantes para apresentarem as razões recursais e, na sequência, do i. órgão ministerial para contrarrazoar.

Ademais, a i. defesa do beneficiário nessa ordem pugnou pela revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, pedido este que restou indeferido pela d. autoridade tida por coatora em
08/02/2019
.

Cumpridas as determinações, em
20/03/2019
os autos originários foram remetidos a este eg. Tribunal de Justiça, sendo os apelos autuados sob o n.o 19221/2019. Contudo, no dia
19/08/2019
, por determinação deste Relator, para quem foram distribuídos os recursos interpostos, o feito retornou ao 1o grau, a fim de que fossem intimados os corréus
Vail da Silva Abreu
e
Ana Lúcia Pereira de Arruda
para apresentarem suas razões recursais, bem como a colheita das contrarrazões ministeriais.

Posteriormente, cumpridas todas as diligências, em
26/11/2019
, os autos foram novamente remetidos a este eg. Sodalício, onde a Apelação n.o 19221/2019, aguarda a submissão a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.

Irresignado, foi impetrado o presente
habeas corpus
, no intuito de afastar a monitoração eletrônica imposta ao paciente, sob a alegação de que perdura por tempo excessivo – mais de 02 (dois) anos -, sem que tenha havido o trânsito em julgado da condenação,
além sustentar que, desde a soltura do condenado, vem cumprindo fielmente as restrições menos severas a ele impostas, a demonstrar a desnecessidade e desproporcionalidade do uso do equipamento eletrônico.

No entanto,
entendo que razão não assiste aos impetrantes.

Tratando-se essencialmente de temática que envolve o decurso do tempo, máxime diante da provisoriedade que permeia a imposição das medidas cautelares, é de rigor a análise minudente da situação fática e jurídica do paciente, mesmo porque o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que as particularidades do caso podem justificar um maior elastério no andamento do feito, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, de modo que

a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que não se constata no caso em apreço.

Isso porque, diante do contexto acima delineado, verifico que certo atraso no trâmite processual se ampara no fato de que na sentença penal condenatória proferida em
19/02/2018
houve a absolvição de 05 (cinco) réus e a condenação de 06 (seis), os quais são assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, havendo, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal dos denunciados.

Outrossim, a i. defesa pugnou perante o juízo
a quo
o afastamento da monitoração eletrônica imposta ao increpado no édito condenatório, o que exigiu a remessa do feito ao
Parquet
, para a colheita de seu parecer, sendo o pedido indeferido no dia
08/03/2019
.

E mais, da sentença penal, foram opostos Embargos de Declaração pelo favorecido nessa ordem, outro corréu e o i. órgão ministerial e, ainda, a interposição de recurso de Apelação pelos seis condenados, sendo que nem todos apresentaram suas razões recursais na instância primitiva, o que ensejou, quando encaminhados os autos originários a este eg. Sodalício, a
devolução ao 1o grau para o cumprimento das diligências faltantes, as quais foram ultimadas apenas em
26/11/2019
.

Na data de 28/11/2019 os autos foram encaminhados à i. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, de onde retornaram em
11/03/2020
, ao que se seguiu a juntada de um pedido do corréu
Wanderson Santos Marçal Sales
pela revogação da sua prisão preventiva, com o subsequente indeferimento por este Relator no dia
19/03/2020
, às vésperas do fechamento total de todas as unidades do Poder Judiciário, inclusive do Palácio da Justiça, como medida de prevenção à proliferação do novo coronavírus.

Como sabido, houve na sequência a

suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório, o que, por óbvio, causou uma elasticidade no trâmite processual, devidamente amparada na indispensabilidade de tais providências para garantir o direito à saúde
, não se tratando de qualquer punição aos sujeitos que possuem alguma restrição ao direito ambulatorial, a impedir que se considere como causa violadora do princípio da razoável duração do processo.

Nada obstante, com o retorno gradual das atividades presenciais no Palácio da Justiça a partir de
24/08/2020
, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 428
-PRES-TJMT
, de 13 de julho de 2020,
e mesmo com a permanência da suspensão dos prazos dos processos físicos, com previsão de retomada somente após 14 dias da segunda etapa, que foi iniciada em
07/09/2020
, este Relator diligenciou junto à Secretaria Criminal Unificada em busca do Recurso de Apelação n.o
19221/2019, interposto pelo paciente e demais corréus, e a despeito da complexidade do caso, da multiplicidades de recorrentes (6 ao todo) e da expressiva quantidade de volumes (10 no total), logrou relatá-lo e encaminhá-lo ao douto Revisor, motivo pelo qual já se encontra na iminência de ser julgado.

À vista disso, entendo que
o simples decurso do tempo e a comprovação de que a monitoração eletrônica vem surtindo os efeitos esperados não são argumentos aptos a justificar a revogação da medida, uma vez que o elastério na marcha processual ampara-se em peculiaridades do caso em apreço, sem descuidar que a
imposição da providência cautelar se vincula à necessidade de garantir a ordem pública
, diante do
modus operandi
utilizado pelo paciente e demais corréus para a prática do delito de pertencimento à organização criminosa,
configurando, assim, a
gravidade concreta de sua conduta, assaz a impedir a concessão da liberdade provisória sem restrições
.

Em caso bastante assemelhado, considerou o Superior Tribunal de Justiça inexistir coação ilegal por excesso de prazo, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RÉU CONDENADO. REGIME FECHADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2. No caso em questão, surgiram algumas intercorrências processuais, como o retorno dos autos para o juízo de origem para cumprimento de diligências, o que tornou a marcha natural do julgamento menos dinâmica (e-STJ, fls. 40-41).

Trata-se, ainda, de feito complexo, na medida em que a ação penal possui 5 (cinco) réus, assistidos por defensores distintos. Desde a interposição do recurso de Apelação, em 2/8/2017, até a presente momento, não se observa ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior. 3. Não há se falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito.

4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 460.557/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018) – grifei.

Há de se considerar, ainda, que em razão da situação excepcional e sem precedentes da pandemia do novo coronavírus, foram adotadas pelas autoridades públicas em geral e pelo Poder Judiciário Mato-grossense diversas medidas de contenção à proliferação da doença,
o que, por óbvio, causou uma elasticidade no trâmite processual, devidamente amparada na indispensabilidade de tais providências para garantir o direito da coletividade e do próprio paciente à saúde
, não se tratando de qualquer punição ou restrição injustificada ao seu direito ambulatorial, a impedir que se considere como causa violadora do princípio da razoável duração do processo.

Desta feita, conquanto seja evidente que as medidas cautelares se caracterizem pela provisoriedade, justificando-se apenas enquanto persistente a situação de perigo que o estado de liberdade do agente representa; encontra-se bem evidenciado nos autos eletrônicos que existem vicissitudes concretas que legitimam a marcha processual menos dinâmica, a exemplo, repita-se, da oposição de Embargos de Declaração pelas partes, bem como da interposição de recurso de apelação por todos os seis condenados, que são assistidos por defensores diversos, e, ainda, a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para o cumprimento de diligências, o tempo alongado que o feito ficou sob a análise da PGJ em virtude da sua complexidade e, enfim, a suspensão dos prazos dos processos físicos como medida de prevenção à Covid-19.

Com isso, não se afigurando-se desarrazoada a velocidade da marcha processual e subsistindo a necessidade de acautelar a ordem pública, ainda que mediante restrição menos rigorosa à liberdade ambulatorial do paciente, considero imprescindível a permanência da monitoração eletrônica, que fora imposta em substituição à prisão cautelar que perdurou durante toda a instrução da ação penal originária e com o fim de salvaguardar a ordem pública, por apresentar o sujeito uma periculosidade social elevada,
motivação esta que não se tornou inócua com o transcurso do tempo.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
MARCOS ROBERTO ALVES
,
e, por conseguinte, mantenho a sua monitoração eletrônica imposta no édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020